Tribunal: TJSP
Processo: 2169674-44.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público. Cargo de Analista Jurídico do Ministério Público. Candidato aprovado na 2a classificação da lista especial de candidatos com deficiência para a Região Administrativa de Santos. Pretensão a nomeação e posse na vaga da 1a classificada exonerada do cargo. Descabimento. Regras fixadas em edital quanto a ordem de nomeação de aprovados de acordo com as vagas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público. Cargo de Analista Jurídico do Ministério Público. Candidato aprovado na 2a classificação da lista especial de candidatos com deficiência para a Região Administrativa de Santos. Pretensão a nomeação e posse na vaga da 1a classificada exonerada do cargo. Descabimento. Regras fixadas em edital quanto a ordem de nomeação de aprovados de acordo com as vagas ofertadas. Preterição inocorrente. Ausência de direito líquido e certo à vaga.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2169674-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RHUAN
DERGLEY DA SILVA, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "DENEGARAM SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2169674-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
2
MS no 2.169.674-44.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.268
Impte. RHUAN DERGLEY DA SILVA
Impdo. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público. Cargo de Analista Jurídico do Ministério
Público. Candidato aprovado na 2a classificação da lista
especial de candidatos com deficiência para a Região
Administrativa de Santos. Pretensão a nomeação e posse na
vaga da 1a classificada exonerada do cargo. Descabimento.
Regras fixadas em edital quanto a ordem de nomeação de
aprovados de acordo com as vagas ofertadas. Preterição
inocorrente. Ausência de direito líquido e certo à vaga.
Ordem denegada.
1.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/05) de candidato aprovado
em 2o lugar na lista especial para candidatos com deficiência, no concurso público para
o cargo de Analista Jurídico do MP Edital no 01/2018 do Ministério Público do
Estado de São Paulo - , pretendendo nomeação e posse no cargo.
Sustentou, em resumo, o direito à nomeação na vaga da candidata
aprovada em 1o lugar da lista especial, exonerada do cargo. Inobstante a existência de
apenas 1 cargo reservado aos portadores de deficiência, com a exoneração da 1a
classificada, o próximo classificado da mesma lista passa a ter direito à vaga. Há risco
de nomeação de classificados da lista geral em detrimento da lista especial. Daí a
liminar para obstar eventual nomeação no cargo e concessão da ordem (fls. 01/05).
Indeferiu-se a liminar (fls. 219). Vieram informações (fls. 223/229).
É o relatório.
2. Denego a ordem.
Trata-se de segurança impetrada por candidato aprovado em 2o lugar na
lista especial para candidatos com deficiência, no concurso público para o cargo de
Analista Jurídico do MP Edital no 01/2018 do Ministério Público do Estado de São
Paulo -, pretendendo nomeação e posse no cargo.
Segundo consta, o impetrante classificou-se, em 2o lugar, na lista
especial para candidatos com deficiência, para Região Administrativa de Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2169674-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
3
Alegou direito líquido e certo à nomeação e posse, em decorrência da exoneração da 1a
classificada da mesma lista.
Contudo, sem razão.
O Edital no 01/2018 do concurso público para o cargo de Analista
Jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou para Região
Administrativa de Santos, 05 vagas no total, sendo 03 para lista geral, 01 vaga
reservada para candidatos com deficiência e 01 vaga reservada para candidatos
negros (fl. 13).
A candidata classificada em 1o lugar na lista especial para candidatos
com deficiência, Maria Cleide de Carvalho Magalhães foi nomeada em 17.12.19 (fl.
205), e em 24.06.20 (fl. 206) exonerada, em virtude de nomeação em outro cargo
público.
Alegou o impetrante que essa vaga deve ser preenchida pelo próximo
classificado na lista especial.
Pois bem.
Para o cargo pretendido pelo impetrante assim previu o Edital de
Abertura do concurso:
"2.8. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição
Federal, no art. 2°, inciso III da Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, no art.
37 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, no art. 10 da Lei
Complementar Estadual no 1.118, de 01 de junho de 2010, e no art. 15 da
Resolução-CNMP no 81, de 31 de janeiro de 2012, será reservado às pessoas
com deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas neste
Edital."
"2.8.1. Cuidando-se de concurso público regionalizado, esse percentual
observará a quantidade de vagas destinadas à cada Área Regional, bem como
das que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do concurso,
conforme previsto no § 1o do art. 2o do Decreto Estadual n. 59.591, de 14 de
outubro de 2013."
"2.8.2. As frações decorrentes do cálculo desse percentual serão
elevadas para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual
ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos),
observada a quantidade de vagas existente em cada Área Regional, conforme
regra que se infere das disposições contidas no art. 1o, §§ 3o e 4o da Lei
Complementar Estadual n. 683, de 18 de setembro de 1992."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2169674-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
4
"2.8.3. Nas Áreas Regionais em que será constituído somente o cadastro
reserva, não haverá reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos
com deficiência em razão do quantitativo oferecido, cujas nomeações se darão
para ocupar as vagas que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de
validade do concurso, na forma estabelecida neste Capítulo e expressa no
Capítulo VII deste Edital." (fls. 14/15).
Especificamente quanto a nomeação dos aprovados na lista especial,
assim previu o edital:
"7.4. O primeiro candidato classificado no concurso público integrante
da Lista Especial de Candidatos com Deficiência será nomeado para ocupar a
5a vaga, enquanto os demais serão nomeados para a 15a, 25a, 35a vagas e assim
sucessivamente, nos termos da Seção II do Capítulo II deste Edital." (grifei -
fl. 54).
Ora, o Edital, segundo FRANCISCO LOBELLO DE OLIVEIRA
ROCHA: "... é o ato convocatório que dá ciência à coletividade da existência de
cargos vagos a serem preenchidos pela Administração Pública e fixa o procedimento e
os critérios que serão obedecidos no seu provimento." ("Regime Jurídico dos
Concursos Públicos" Ed. Dialética 2006 p.56).
Ele fixa regras do certame. Define em que condições se firma o
relacionamento entre a Administração e aqueles que concorrerão aos cargos. O Poder
Público exibe suas condições e o candidato, inscrevendo-se, concorda com elas. Nasce
daí o vínculo jurídico do qual decorrem direitos e obrigações. O concurso público, além
de princípios constitucionais, como o da legalidade e o da moralidade, rege-se também
pelo da vinculação ao edital. Faz lei entre as partes. Não se tem notícias de preterição.
Assim, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Noticiou a d. autoridade impetrada:
"... o Edital de Abertura no 01/2018, das cinco vagas oferecidas,
reservou uma vaga para candidatos com deficiência na Área Regional de Santos
e disciplinou, no item 7.4 do Capítulo VII, o seu provimento, bem como o das
vagas futuras, no patamar de 10% (dez por cento), a saber: 'o primeiro
candidato classificado no concurso público integrante da Lista Especial de
Candidatos com Deficiência será nomeado para ocupar a 5a vaga, enquanto os
demais serão nomeados para a 15a, 25a, 35a vagas e assim sucessivamente.'"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2169674-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
5
"Informamos, a título de complementação, que duas vagas foram
reservadas para a Lista Especial de Candidatos Negros, em observância ao art.
39, § 2o da Lei 12.288/10; art. 1o da Lei 12.990/14; e ao art. 2o da Resolução-
CNMP no 170/17, perfazendo um percentual de 20% (vinte por cento)."
"Ainda, nos termos do item 2.18. do Edital de Abertura, apenas em caso
de desistência ou eliminação de candidato negro ou com deficiência aprovado
em vaga reservada, a vaga seria preenchida pelo candidato posteriormente
classificado nas respectivas listas especiais."
"Neste contexto, Maria Cleide de Carvalho Magalhães, 1a candidata da
Lista Especial de Pessoas com Deficiência, foi nomeada para provimento da 5a
vaga existente, e entrou em exercício na Promotoria de Justiça de Itanhaém,
Área Regional de Santos, em 31 de janeiro de 2020, em cumprimento ao
Edital."
"Somente em 24 de junho de 2020, em virtude de ter sido nomeada
para outro cargo público, foi publicada sua exoneração a pedido, no Diário
Oficial (Diário Oficial, Poder Executivo - Seção I, p. 42)."
"Isto posto, complementamos que, além das cinco vagas oferecidas em
Edital, foram providas mais duas, num total de sete vagas, sendo certo que
todos os sete candidatos nomeados entraram em exercício. Nenhuma
nomeação foi declarada sem efeito, bem como não houve a desistência de
qualquer candidato."
"Em sendo assim, a próxima nomeação dar-se-á para provimento da
oitava vaga e, nos termos do Edital, será nomeado o próximo candidato,
ocupante da 6a colocação da Lista Geral, em obediência à ordem de
classificação específica dos candidatos habilitados e em respeito a alternância
entre as Listas Geral e Especiais do Concurso Público, nos termos do Capítulo
VII do Edital de Abertura..." (grifei - fls. 225/226).
Ora, ausente direito líquido e certo a amparar. Segundo as regras
preestabelecidas (item 7.4 do Capítulo VII fl. 54) e aceitas pelo impetrante, o
aprovado na 1a classificação na lista especial de candidatos com deficiência ocuparia a
5a vaga, como efetivamente ocorreu. Posterior exoneração de servidor ocupante de vaga
ofertada no decorrer da validade do certame após a ocupação das 6a e 7a vagas, implica
na oferta da 8a vaga. Irrelevante, no caso, tenha sido ocupada por classificada na lista
especial. Prevalecem as regras fixadas no edital do certame.
Assim, o 2o classificado na lista especial de candidatos com deficiência
deverá aguardar a oferta da 15a vaga para nomeação.
Não consta tenha sido preterido o impetrante, na medida em que até o
momento, como já dito, 07 vagas foram ocupadas.

Também não se vislumbra hipótese de incidência do disposto no item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2169674-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
6
2.18 do edital ("Em caso de desistência ou eliminação de candidato negro ou com
deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato
posteriormente classificado das respectivas listas especiais." fl. 18), quando não
houve desistência da 1a classificada, mas sim exoneração do cargo após meses de
exercício.
Não há como reconhecer ao impetrante direito líquido e certo amparável
por mandado de segurança à pretendida nomeação.
Desnecessárias maiores considerações.
Custas na forma da Lei.

Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no 502
do STF e Súmula no 105 do STJ).

3.
Denego a ordem.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)